Tribunal: TJBA
Processo: 8076563-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076563-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO.
VIA INADEQUADA.
NÃO CONHECIMENTO.

PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA.

MÉRITO.
PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. TRATATIVAS NO MOMENTO DA MIGRAÇÃO DE PLANO ANTERIOR, COMPROVADAS POR E-MAIL ENVIADO POR PREPOSTA DA EMPRESA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS MANTIDA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
APELAÇ
ÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8076563-46.2021.8.05.0001
, em que figura como
Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Apelado ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
CONHECER PARCIALMENTE a apelação, REJEITAR A PRELIMINAR, e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça